Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-55.2017.8.11.0036
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000269-55.2017.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 853.826.639-04 (EMBARGANTE), IVO BERNARDINO CARDOSO - CPF: 087.686.929-00 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (EMBARGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (EMBARGADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (EMBARGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 853.826.639-04 (EMBARGADO), IVO BERNARDINO CARDOSO - CPF: 087.686.929-00 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. EXTINÇÃO DE RECONVENÇÃO. ANULAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ACORDO ENTRE RÉUS INOPONÍVEL AO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO INDEFERIDA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Alcido Nilson contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento aos apelos do embargante e de outros litisconsortes, e deu provimento ao recurso de Fernando Henrique Ribas, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes da extinção de reconvenção.

O embargante sustenta erro de fato no acórdão, afirmando que a reconvenção já havia sido extinta por acordo homologado e que tal capítulo da primeira sentença teria transitado em julgado, sendo indevida nova condenação.

O embargado refuta a existência de vício, afirmando que a primeira sentença foi anulada em sua totalidade, inexistindo coisa julgada, e que o acordo entre réus não produz efeitos em relação ao autor. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro de fato ao manter a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais na reconvenção, diante da alegada extinção anterior da lide reconvencional e da suposta existência de coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

A anulação integral da primeira sentença pelo Tribunal tem efeito
ex tunc
, tornando-a ineficaz em todos os seus capítulos e afastando qualquer alegação de coisa julgada parcial. Retornado o processo ao estado anterior, todas as matérias — inclusive a reconvenção — foram submetidas a novo julgamento.

O acordo extrajudicial firmado entre os réus não vincula o autor da ação, que figurou apenas como anuente, não podendo gerar efeitos extintivos sobre a reconvenção proposta contra ele.

A condenação do embargante em honorários decorre da aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), pois foi ele quem deu causa à instauração da reconvenção, impondo ao autor o ônus de se defender.

Não se verifica erro de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual analisou de forma suficiente e coerente todas as teses apresentadas.

A pretensão deduzida traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente rediscutir matéria já decidida.

Embora rejeitados os embargos, não se reconhece caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual é indeferida a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A anulação integral da sentença impede a formação de coisa julgada sobre quaisquer de seus capítulos.

Acordo firmado entre réus não é oponível ao autor da ação para extinguir reconvenção a que ele não aderiu.

A condenação em honorários na reconvenção decorre da aplicação do princípio da causalidade.

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão de mérito, quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALCIDO NILSON em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, bem como ao apelo de Ari Torremocha Fim e Outros, e deu provimento ao recurso de Fernando Henrique Ribas.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau em seus capítulos essenciais, notadamente no que tange à responsabilidade solidária dos litisconsortes passivos pelos ônus sucumbenciais e à condenação do ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da extinção da reconvenção por ele proposta.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de manifesto erro de fato no julgado.

Argumenta, em síntese, que a reconvenção, sobre a qual recaiu a condenação em honorários, já havia sido excluída da lide por força de um acordo extrajudicial devidamente homologado pelo juízo de origem.

Aduz, ademais, que a primeira sentença proferida nos autos já havia extinguido a reconvenção, e que o capítulo decisório correspondente não foi objeto de recurso por nenhuma das partes, operando-se, assim, a coisa julgada material sobre a questão.

Defende, portanto, que o juízo de primeiro grau, ao proferir nova sentença após a anulação da primeira por este Tribunal, não poderia ter deliberado novamente sobre a reconvenção, muito menos impor condenação sucumbencial sobre uma lide que alega já estar extinta e acobertada pelo manto da imutabilidade.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja excluída do acórdão a parte que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na reconvenção.

Devidamente intimado, o embargado FERNANDO HENRIQUE RIBAS apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

Sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Argumenta que o acordo mencionado pelo embargante foi firmado exclusivamente entre os réus e não vincula o autor da ação, ora embargado.

Ademais, defende que a anulação da primeira sentença por este Tribunal se deu em sua totalidade, o que afastou a formação de coisa julgada sobre qualquer de seus capítulos e devolveu a matéria ao juízo de primeiro grau para nova e integral apreciação.

Por fim, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A via dos embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Não se presta, via de regra, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado, e não de sua reforma.

A controvérsia central trazida pelo embargante cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao manter a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação reconvencional, sob o argumento de que a matéria já estaria acobertada pela coisa julgada e teria sido previamente excluída da lide por acordo homologado.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos, concluo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

1. Da Inexistência de Coisa Julgada sobre a Extinção da Reconvenção

O principal pilar da argumentação do embargante reside na tese de que a extinção da reconvenção, determinada na primeira sentença proferida, teria transitado em julgado por ausência de impugnação recursal específica. Tal premissa, contudo, parte de uma interpretação equivocada dos efeitos da anulação de uma decisão judicial.

Conforme se extrai dos autos, a primeira sentença foi cassada por este Egrégio Tribunal em julgamento de apelação anterior, que acolheu a tese de cerceamento de defesa.

A anulação de um ato decisório, especialmente quando fundamentada em vício que compromete a validade da instrução processual, possui o efeito de tornar a decisão inteiramente ineficaz, retornando o processo ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontrava antes da prolação do ato invalidado.

O silogismo jurídico a ser aplicado é claro: se a sentença como um todo foi declarada nula, nenhum de seus capítulos pode produzir efeitos, inclusive o da imutabilidade decorrente da coisa julgada.

A anulação opera
ex tunc
, desconstituindo integralmente o provimento jurisdicional viciado. Não há que se falar, portanto, em "trânsito em julgado de capítulos" de uma sentença que foi cassada em sua totalidade.

A decisão de anulação não preservou a validade de partes do julgado; ao contrário, determinou que um novo julgamento fosse realizado, com a reabertura da instrução.

Dessa forma, ao retornar os autos à primeira instância, toda a matéria controvertida, incluindo a pretensão reconvencional, estava novamente sujeita à cognição e deliberação do magistrado, que deveria proferir uma nova e completa decisão de mérito, como de fato o fez.

2. Da Inoponibilidade do Acordo Firmado entre os Réus e da Aplicação do Princípio da Causalidade

O segundo argumento do embargante, de que a reconvenção teria sido "excluída da lide" por um acordo homologado, também não se sustenta.

Conforme bem apontado pelo embargado em suas contrarrazões e verificado nos autos, o "Termo de Acordo e Aditivo do Contrato de Promessa de Compra e Venda" foi uma transação celebrada entre os réus da demanda principal (Alcido Nilson, Ari Torremocha Fim e outros) para resolver pendências relativas a um contrato anterior entre eles. O autor da ação, Fernando Henrique Ribas, figurou no referido instrumento apenas como anuente, e não como parte transatora.

A cláusula que previa a extinção de ações judiciais, por uma interpretação sistemática e teleológica do negócio jurídico, referia-se às disputas existentes entre os signatários daquele acordo, não se estendendo de forma automática à ação de consignação em pagamento e, muito menos, à reconvenção proposta contra o autor/embargado, que não participou daquela estipulação.

Um acordo entre as partes rés não pode dispor sobre direitos de terceiros, notadamente o direito do autor reconvindo de ver-se ressarcido pelos ônus processuais decorrentes de uma demanda reconvencional à qual foi obrigado a responder.

Ademais, as julgadoras aplicaram no acórdão embargado, com precisão o princípio da causalidade, previsto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

O embargante, ao formular pedido reconvencional, deu causa à instauração de uma nova relação processual, exigindo do autor/reconvindo a apresentação de defesa e a prática de atos processuais para se contrapor à pretensão de rescisão contratual.

O fato de, posteriormente, ter demonstrado desinteresse no prosseguimento da reconvenção, ao não a ratificar em memoriais finais, configura perda superveniente do interesse de agir, mas não afasta sua responsabilidade pelos ônus que sua iniciativa processual gerou.

Aquele que dá causa à instauração do processo ou de um incidente processual deve arcar com as despesas daí decorrentes. A condenação em honorários, nesse contexto, não é uma punição, mas uma consequência lógica e legal da movimentação da máquina judiciária e da imposição de um ônus à parte contrária.

O acórdão, ao manter a condenação, não cometeu erro de fato, mas sim aplicou corretamente a legislação processual vigente.

3. Do Intuito de Rediscussão do Mérito

Verifica-se, com clareza solar, que as razões dos presentes embargos não apontam vício real no acórdão, mas sim uma insurgência contra o resultado do julgamento.

O embargante busca, por via transversa, a reforma da decisão, reavivando teses já analisadas e rechaçadas de forma fundamentada tanto na sentença quanto no acórdão.

A via eleita é, portanto, inadequada para tal finalidade. O acórdão foi claro, coerente e não padeceu de omissão, contradição ou erro material, tendo enfrentado a questão da sucumbência na reconvenção com base nos fatos processuais e no direito aplicável.

4. Do Pedido de Aplicação de Multa por Caráter Protelatório

O embargado requer a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Embora os argumentos do embargante tenham sido integralmente rejeitados, não vislumbro, no presente caso, o caráter manifestamente protelatório que autorizaria a imposição da penalidade.

A tese sobre a coisa julgada de capítulo de sentença, ainda que tecnicamente equivocada no contexto de uma anulação total, representa um exercício do direito de defesa que não transborda para o abuso processual inequívoco.

Por essa razão, indefiro o pedido de aplicação de multa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025